Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. TEMA 28 STF. FRACIONAMENTO VEDADO. ORDEM CRONOLÓGICA E PREFERENCIAL. LIMITE RPV. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), firmou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Embora inexista óbice ao prosseguimento da execução pelo valor que não está em disputa, é crucial apurar se o valor incontroverso se enquadra na definição de pequeno valor, para evitar fracionamento que viole a ordem preferencial de pagamentos, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
3. O limite para a expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no Distrito Federal é de 10 salários mínimos, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, conforme pronunciamento do Conselho Especial.
4. No caso concreto, os valores em discussão superam esse patamar, de forma que, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo credor, não há risco de a requisição da quantia incontroversa resultar fracionamento com burla à preferência dada aos créditos de pequeno valor pelo art. 100, § 3o, da Constituição Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.